Tribunal: TJES
Processo: 5011871-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011871-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CAETANO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
O
RDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito. Precedente do STJ.

2. O paciente possui uma condenação definitiva, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011871-40.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES
PACIENTE: JEAN CAETANO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEAN CAETANO DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que o paciente se encontra preso desde 09/04/2023, inexistindo fundamento legal para manutenção da prisão preventiva, já que todas as condições pessoais são favoráveis.

Colhe-se da narrativa constante na denúncia (id 6373537), que no dia 08 de abril de 2023, no bairro Santa Rosa, em Guarapari-ES, policiais militares realizavam um patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que um indivíduo, vestindo camisa de time branca e boné escuro, estaria traficando drogas.

Descreve ainda a peça acusatória, que ao chegarem no local, os policiais encontraram o paciente, que possuía as mesmas características indicadas, pegando uma sacola transparente, em um padrão de água.

Realizada a abordagem, foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack, e R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que o Magistrado fundamentou suficientemente sua decisão (id 6228660), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria.

No caso, o paciente foi preso em flagrante delito, na posse de 28 (vinte e oito) pedras de crack, além de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie, circunstâncias que indicam a prática da traficância, sendo necessária a segregação cautelar para acautelar a ordem pública, diante da sua periculosidade.

Registro, que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, vislumbro que o paciente é reincidente, já que condenado definitivamente na ação penal nº 0000030-90.2011.8.08.0021, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja posto em liberdade.

Decerto que o STJ, possui firme posicionamento de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva, constituindo fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, como se vê, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.

Por fim, registro que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6421587),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.